Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. Cumprimento individual da sentença coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001, em que restou determinada a correção da base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF.

2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Por sua vez, a teor da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Além disso, o art. 9o daquele Decreto prevê que, na hipótese de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, ele voltará a correr pela metade do tempo, a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Nessa hipótese, segundo a Súmula 383 do STF, “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

3. O termo inicial do prazo prescricional se deu em 16/11/2012, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, o qual fora interrompido com a deflagração do cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 13/07/2015, recomeçando a contar o prazo, por dois anos e meio, a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. Assim, em 09/04/2022 findou-se o prazo prescricional, de modo que a presente execução, ajuizada em dezembro de 2022, encontra-se fulminada pela prescrição.

4. Não há se falar em interrupção do prazo prescricional com a apresentação do requerimento para apresentação das fichas financeiras, se tal pedido consistiu em mero requerimento de intimação do DF para o fornecimento de documentos necessários à liquidação do julgado.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, mas relativas à mesma execução (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer).

6. Não prospera a tese de que o início do prazo prescricional teria se iniciado, originalmente, com o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos na execução coletiva, pois o respectivo acórdão não trouxe em sua parte dispositiva a determinação de prévia liquidação, e, ainda, sequer haveria que se falar em liquidação propriamente dita, tanto que o sindicato ajuizou diretamente a presente execução.

7. Afasta-se a incidência do Tema 880/STJ, pois a controvérsia ali afetada diz respeito ao prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público, situação diversa do caso concreto, no qual inexiste qualquer argumentação nesse sentido.

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.